Tribunal: TCU
Processo: 040.675/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda. (peça 82), contra o Acórdão 12.705/2019-2a Câmara, Relatado pela Ministra Ana Arraes (peça 66). A tomada de contas especial (TCE) sob comento foi instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania, em desfavor de MOP Produtora Cultural Ltda. e Márcio Juliano de Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-10774, denominado Meu Paraná é Massa!, com o objetivo de apresentar a música instrumental em toda a sua diversidade de ritmos e misturas, dando ênfase ao "fandango", através de plataformas de desenvolvimento em circuito de seis cidades do Paraná (Paranaguá, Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Araucária), no período de 16/4/2015 a 31/12/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda. contra o Acórdão 12705/2019-TCU-Segunda Câmara , relatado pela Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo.